Tribunal: TJES
Processo: 5002139-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RECLASSIFICAÇÃO. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS POSTERIORES DE PROMOÇÃO. PERIGO NA DEMORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o realinhamento de promoção de policial militar com reclassificação retroativa à graduação de 3º Sargento, em 12 de setembro de 2016, e sua inclusão em quadros de acesso subsequentes para promoções a 2º e 1º Sargento, além da participação no exame toxicológico e no Teste de Aptidão Física (TAF) para concorrer a vagas do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o atraso na realização do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) pode justificar a retroatividade da promoção do agravado à data anterior à conclusão do curso;
(ii) estabelecer se a decisão judicial que assegurou a participação do agravado nas fases subsequentes do processo seletivo de promoção militar é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção militar é condicionada ao cumprimento de requisitos legais, incluindo a conclusão de cursos obrigatórios, mas o atraso na realização do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), por questões administrativas, não pode prejudicar o servidor militar, caso contrário, seria violado o princípio da legalidade e da eficiência administrativa.

A decisão de 1º grau se justifica pela verossimilhança das alegações do agravado de que houve preterição de seu direito à promoção, com o atraso injustificado na realização do CHS-2016, cujo início deveria ter ocorrido em 10/03/2016, conforme a legislação, mas foi postergado para agosto de 2017.

O perigo de dano decorre da possível inviabilidade de retroação dos efeitos da promoção caso o agravado não participe das etapas subsequentes do processo seletivo, o que comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional.

Precedentes desta Corte indicam que a tutela provisória é cabível para assegurar o direito de militares prejudicados por atrasos administrativos na realização de processos seletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na realização de curso de habilitação militar imputável à administração pública justifica a retroatividade da promoção à data originalmente prevista, desde que não preenchida por circunstâncias alheias ao servidor.

O Poder Judiciário pode determinar a participação do servidor militar nas etapas subsequentes do processo de promoção para preservar a utilidade da tutela jurisdicional e evitar prejuízos irremediáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; LC nº 467/2008, art. 9º; LC nº 911/2019, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007629-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002139-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CILLAS TOLEDO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RECLASSIFICAÇÃO. GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO EM ETAPAS POSTERIORES DE PROMOÇÃO. PERIGO NA DEMORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou o realinhamento de promoção de policial militar com reclassificação retroativa à graduação de 3º Sargento, em 12 de setembro de 2016, e sua inclusão em quadros de acesso subsequentes para promoções a 2º e 1º Sargento, além da participação no exame toxicológico e no Teste de Aptidão Física (TAF) para concorrer a vagas do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o atraso na realização do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) pode justificar a retroatividade da promoção do agravado à data anterior à conclusão do curso;
(ii) estabelecer se a decisão judicial que assegurou a participação do agravado nas fases subsequentes do processo seletivo de promoção militar é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção militar é condicionada ao cumprimento de requisitos legais, incluindo a conclusão de cursos obrigatórios, mas o atraso na realização do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), por questões administrativas, não pode prejudicar o servidor militar, caso contrário, seria violado o princípio da legalidade e da eficiência administrativa.

A decisão de 1º grau se justifica pela verossimilhança das alegações do agravado de que houve preterição de seu direito à promoção, com o atraso injustificado na realização do CHS-2016, cujo início deveria ter ocorrido em 10.03.2016, conforme a legislação, mas foi postergado para agosto de 2017.

O perigo de dano decorre da possível inviabilidade de retroação dos efeitos da promoção caso o agravado não participe das etapas subsequentes do processo seletivo, o que comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional.

Precedentes desta Corte indicam que a tutela provisória é cabível para assegurar o direito de militares prejudicados por atrasos administrativos na realização de processos seletivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na realização de curso de habilitação militar imputável à administração pública justifica a retroatividade da promoção à data originalmente prevista, desde que não preenchida por circunstâncias alheias ao servidor.

O Poder Judiciário pode determinar a participação do servidor militar nas etapas subsequentes do processo de promoção para preservar a utilidade da tutela jurisdicional e evitar prejuízos irremediáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.015, I; LC nº 467/2008, art. 9º; LC nº 911/2019, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 04.10.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007629-72.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 20.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d.
J
uízo da Vara
Única de Jerônimo Monteiro
, que, em sede de tutela provisória de urgência pleiteada por
CILLAS TOLEDO
, deferiu a medida para “DETERMINAR, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento desta decisão, o realinhamento promoção de CILLAS TOLEDO, para que seja reconhecido o direito à reclassificação e retroatividade da promoção à graduação de 3º Sargento em 12 de setembro 2016, e aos quadros de acesso a 2º Sgt em 2018 e 1º Sgt em 2020 (que são as datas previstas em lei) e a partir dessa data seja reclassificado também por antiguidade para assim ter seu nome figurando no quadro de convocados para realização do exame toxicológico/antidoping e TAF, para concorrer as vagas do curso CAS, constantes do Boletim Especial do Comando-Geral nº 051 de 21 de Dezembro de 2022”.

O ente público agravante alega,
em suma, que:
(I)
“o processo seletivo se prolongou no tempo por questões alheias a vontade da administração militar, relacionadas com as restrições financeiras oriundas da crise financeira vivida pelo Estado à época”;
(II)
“o prazo estipulado na legislação não
tem natureza peremptória, mas sim de prazo impróprio, notadamente antes as
possibilidades fáticas de realização do certame, principalmente no que concerne aos
recursos financeiros e existência de vagas”
(III)
“para que o Cabo PM fosse promovido à graduação de 3º Sargento PM, havia imposição legal art. 9º iii da LC nº 467/2008 de conclusão do curso de habilitação de sargentos; requisito esse, dentre outros, não preenchido pelo agravado na data requerida para retroação (12/09/2016)”;
(IV)
“conforme BECG nº 015 de 04/04/2022, os quadros de acesso foram consideradas as alterações verificadas até o dia 31/12/2021,
e
nessa data (31/12/2021), o Agravado ainda não computava dois anos na graduação de 2º Sgt PM como afirma, pois fora promovido em 13/01/2020”.

Com
amparo nesses fundamentos, pleiteia
a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, “
para que se suspenda imediatamente os efeitos da liminar concedida, até o julgamento final do recurso”.

No ID. n. 6596638 foi
in
deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursa
l
.

Apresentações de c
ontrarrazões
pelo agravado no ID. n. 7265545, pugnando pelo desprovimento recursal
.

Pois bem.
Inicialmente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Na origem,
t
rata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Sargento da PMES, Cillas Toledo,

visando realinhamento de promoção no sentido de reconhecer o direito à reclassificação e retroatividade da promoção à graduação de 3º Sargento em 12 de setembro de 2016, e aos quadros de acesso a 2º Sargento em 2018 e 1º Sargento em 2020.
Objetiva, ainda, a partir desse marco, seja reclassificado também por antiguidade para ter seu nome figurado no quadro dos convocados para realização do exame toxicológico/antidoping e TAF - teste de aptidão física-, para concorrer as vagas do curso CAS, constantes do Boletim Especial do comando Geral nº 051, de 21 de dezembro de 2022.

Depreende das alegações que, mesmo tendo sido o agravado devidamente promovido no tempo da conclusão do curso (22/02/2018), entende que o curso CHS-2016 deveria ter se iniciado em 10 de março de 2016, por força de determinação legal, e que, em razão do curso só ter sido iniciado em agosto de 2017, com a formatura em fevereiro de 2018, não houve compensação em seus vencimentos e tempo de carreira, com suposto atraso no recebimento de vencimentos que talvez lhe seriam devidos dentro de uma possível promoção, se o Curso tivesse Iniciado “dentro do prazo” legalmente estabelecido.

Argumenta, ainda, que a conduta da administração fora ilegal em razão de o CHS/2016 ter injustificadamente atrasado em relação aos prazos estabelecidos em lei. Em vista disso, considera inadequada a data de promoção (22.02.2018), pois na sua ótica, deveria ter sido promovido a contar de 12.09.2016, data em que o CHS/2016 teria terminado caso seu início tivesse ocorrido em 10.03.2016, como entende que determinava a lei de regência.

Desse modo, alega o agravado que o atraso produziu reflexos no seguimento da carreira profissional, fazendo com que fosse promovido em datas posteriores àquelas que entende ter direito. Transversalmente, entende que sua última promoção teria sido obstada pela não atribuição de pontos referentes ao tempo de serviço que possui na graduação atualmente ocupada.

A tutela de urgência pleiteada teve decisão judicial proferida no ID nº 13813834 e ID nº 13909572, onde juízo a quo concedeu a medida liminar requerida pelo agravado.

Dito isso, examinando detidamente os autos, à
luz desse histórico processual,
observa-se que a construção da fundamentação
realizada

pelo MM.
J
uiz
a quo
se deu de modo a
preservar
, naquele momento,
a possibilidade do
agravado participa
r
das fases do processo seletivo de promoção a que o policial militar teria direito.

Se por um lado é verdade que o art. 300 do CPC exige a presença de ambos os pressupostos
(probabilidade do direito e perigo da demora)
para a concessão das tutelas de urgência,
por outro, sabe-se que, na casuística, os referidos requisitos nem sempre estarão presentes em proporções equivalentes. Na realidade, é até mais comum, na prática, que os aludidos pressupostos se encontrem preenchidos em graus distintos, ora pendendo para uma maior presença da
probabilidade do
direito, ora preponderando o perigo de dano à parte ou ao resultado útil do processo.

Há hipóteses
em que haverá evidente probabilidade do direito, porém com baixo perigo de dano (aproximando-se da tutela da evidência). Por outro lado, há casos em que a análise preliminar revela
baixa
verossimilhança
nas alegações
,
embora exista
chance elevada de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, constata-se
que o magistrado de primeiro grau considerou que o
preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela provisória ocorreu,
exatamente,
segundo essa última concepção supramencionada, na medida em que, apesar de as alegações autorais estarem lastreadas em elementos ainda indiciários, o prejuízo para a parte, pela impossibilidade de participar das demais etapas do certame
promocional da carreira
, seria irreversível.

A
pesar de ainda incipientes os elementos de prova das alegações autorais, há suficiente verossimilhança nas afirmações
apresentadas pelo agravado em 1º Grau de Jurisdição
,
pois,
em razão dos
documentos
colacionados aos autos,
demonstra-
se
a ocorrência d
e possível
preterição na promoção do demandante,
a

qual fora realizada fora do prazo legal, constante no inciso I, do § 4º, do artigo 13, da Lei Complementar Estadual nº 467
1
.

E
m relação ao perigo de dano
alegado pelo agravante
, é evidente que se não for assegurada a participação d
o
agravad
o
nas demais etapas do certame
promocional
e, ao final do processo, constatar-se que, de fato, suas alegações são procedentes, não haverá utilidade na tutela jurisdicional a ser prestada, em flagrante prejuízo para a parte agravada.

De forma a não deixar dúvidas quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada, trago abaixo julgados desta Corte em casos análogos:

[...]
a construção da fundamentação realizada pelo MM. Juiz a quo na primeira decisão tomada, relativa ao deferimento da tutela de urgência, deu-se de modo a preservar, naquele momento, a possibilidade do agravante participar das fases do processo seletivo de promoção a que o policial militar teria direito. 2. A negativa estatal da participação do agravante na formação da turma promovida é dissonante com a decisão judicial que determinou o direito do agravante participar das fases do processo seletivo de promoção. 3. Apesar de incipientes os elementos de prova das alegações autorais, não há como dizer, em absoluto, que não há verossimilhança nas afirmações, ainda que em grau abreviado, pois, em razão dos documentos colacionados aos autos, demonstra-se, ao menos sumariamente, a ocorrência da preterição na promoção do demandante, a qual fora realizada fora do prazo legal, constante no inciso I, do § 4º, do artigo 13, da Lei Complementar Estadual nº 467. 4. Em relação ao perigo de dano alegado pelo agravante, é evidente que se não fosse assegurada a participação do agravado na Formatura do Curso e, ao final do processo, constatar-se que, de fato, suas alegações são procedentes, não haverá utilidade na tutela jurisdicional a ser prestada, em flagrante prejuízo para a parte agravada.
5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada. (
Data: 27/Jun/2024.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível.
Número: 0000143-97.2023.8.08.0029.
Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA.
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Assunto: Classificação e/ou Preterição)

[...].
É cabível a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, uma vez demonstrada a verossimilhança do direito alegado e o risco ao resultado útil do processo. 3. O agravado não participou do CSH 2010 por equívoco administrativo e obteve judicialmente o direito de realizá-lo, devendo ser considerado como marco para sua progressão funcional a primeira turma do CSH 2010. 4. O “periculum in mora” está configurado, diante do fato de que o curso para TENENTE da Polícia Militar, do qual o autor pretende fazer parte, não é realizado a qualquer tempo pela referida entidade, sendo necessário resguardar seu direito de participação imediata. 5. O comandante da PMES deve reclassificar e retroagir a graduação de 3º Sargento QPMP-C de GIANCARLO REZENDE BESTETE para a turma do CSH 2010 (conclusão em 18/04/2011), com a nota obtida na turma do CHS 2011, para que possa ser inserido na concorrência a vaga de 2º Tenente QOA PM.
6. Recurso conhecido e não provido. (
Data: 27/Oct/2022.
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível.
Número: 5005662-26.2021.8.08.0000.
Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA.
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Assunto: Tempo de Serviço).

Assim, a aparente conduta arbitrária e ilegal da Administração Castrense, que não observou o prazo correto para deflagração do processo de promoção na carreira militar
em análise
, legitima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar os direitos
do militar eventualmente prejudicado
, sem que isto implique em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CRFB/88).

Pelo exposto,
CONHEÇO,
MAS NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

1
- Art. 13. 0 processo de seleção e as normas de funcionamento dos cursos de habilitação e aperfeiçoamento serão regulados pelos Comandantes Gerais.

§ 4º A data de encerramento das alterações para os cursos sedará:

I - em 30 de setembro, para o CHS, com o início do curso ate o dia 10 de marco seguinte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.